Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que não conheceu do recurso do réu por deserção e negou provimento à apelação da autora em ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da ilegitimidade passiva e da responsabilidade solidária do corréu, bem como quanto à interpretação dos arts. 12 da Lei 8.245/91 e 265 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, pois o acórdão enfrentou a tese central relativa à ilegitimidade passiva e à ausência de solidariedade, com fundamento nos arts. 12 da Lei 8.245/91 e 265 do CC, sendo desnecessária a menção expressa aos demais dispositivos indicados porque são incapazes de infirmar o entendimento adotado na decisão colegiada.
4. Inexistente contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois a decisão foi coerente ao negar provimento à apelação, justificando a ausência de vínculo jurídico do corréu e a inaplicabilidade da solidariedade presumida.
5. Não verificada obscuridade, uma vez que o acórdão expôs de forma clara os fundamentos jurídicos adotados, inclusive quanto à interpretação dos dispositivos legais invocados. A insurgência revela inconformismo com o julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
6. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os artigos mencionados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o. CC, art. 265. Lei 8.245/91, art. 12.